Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717880-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVAINE SOUZA KAISER CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida no cumprimento individual da sentença coletiva de no 0715033-94.2022.8.07.0018, em que é credora EVAINE SOUZA KAISER CABRAL, que reconheceu a intempestividade da impugnação do executado e concedeu o prazo de 10 dias para demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, mantendo hígida a multa já fixada em decisão pretérita. Nas razões recursais, defende o agravante que já foi juntado aos autos em 15/02/2023 informação da Secretaria de Estado de Educação esclarecendo que a autora não faz jus ao incremento da GAPED, pois no período pleiteado estava em licença médica, o que demonstra o cumprimento da obrigação imposta. Considera que a manutenção da decisão promove o enriquecimento sem causa da autora. Defende que a sobrecarga da máquina pública a fim de dar cumprimento a todas as obrigações de fazer impostas ao ente público nas ações coletivas é motivo apto a afastar as astreintes fixadas. Alega ser necessário o sobrestamento da lide principal até definição do tema, a fim de evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença por critérios incorretos, levando à expedição de precatório ou RPV. Ao final requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, reformada a decisão para excluir a multa fixada no importe de R$12.000,00 (doze mil reais). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A decisão recorrida, para além não conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, em capítulo não impugnado no presente recurso, intimou o executado para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença coletiva, confirmando incidência de multa pelo descumprimento, que já foi imposta em decisão pretérita e não recorrida. Eis o teor da decisão: “(...) Diante do acima exposto, intime-se novamente o DISTRITO FEDERAL para demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, conforme determinado na decisão de ID 137695446 e requerido pela exequente. Prazo de 10 (dez) dias, já considerado o dobro legal. Consigno que a multa aplicada da decisão de ID 144655486 mantém-se hígida.” (ID 155788906).” O agravante argumenta que já estaria devidamente comprovado nos autos o efetivo cumprimento da obrigação a que foi condenado, de modo que, em tese e de acordo com a própria fundamentação, não incidiria no caso a multa que pretende excluir. Ocorre que a execução das astreintes depende da análise pelo Juízo dos documentos a serem apresentados pelo executado no prazo conferido e do entendimento de que, porventura, persiste sem cumprimento a ordem judicial. No processo de origem sequer há valor apurado da multa ou ordem de pagamento a justificar alegação de risco de dano. Diante disso, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora